Tribunal: TJPA
Processo: 0024017-70.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024017-70.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, JEFFERSON GAIA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

JEFFERSON GAIA PUGNA POR SUA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENCIA. 1. Não há que falar em absolvição se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa.

AMBOS PUGNAM PELA REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas aos dois apelantes, sendo fixada a pena base em 6 anos e 60 dias-multa e após aplicadas atenuantes e causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a mais grave, restou, para ambos, fixada definitivamente em 8 anos, 4 meses e 83 dias-multa, no regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS e JEFFERSON GAIA CARVALHO
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Mosqueiro que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do CPB (crime cometido em concurso d duas ou mais pessoas e com privação da liberdade e com uso de arma de fogo).

Narra a denúncia que no dia 18.10.2018, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os acusados, renderam as vitimas Aridson de Menezes Gomes e Cleide Nair Rodrigues, subtraindo uma caminhonete marca Toyota Hilux, um aparelho de televisão, uma caixa de som e três aparelhos celulares, sendo que após agredirem a primeira vítima, ainda levaram a segunda (Cleide) como refém, libertando-a somente horas após o bairro do Tapanã, sendo os acusado detidos no dia seguinte, na própria caminhonete roubada.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Anderson Rodrigues dos Santos
e
Jefferson Gaia Carvalho
, ambos a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do CPB (crime cometido em concurso d duas ou mais pessoas e com privação da liberdade e com uso de arma de fogo).

Inconformados, os acusados recorreram da decisão. Jefferson Gaia Carvalho pugna por sua absolvição ante a negativa de autoria e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e Anderson Rodrigues dos Santos pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela absolvição do acusado Jefferson Gaia Carvalho ante a negativa de autoria. Analisando os elementos de prova constantes dos autos.

Perante a autoridade policial, o acusado Jefferson confessou a prática delituosa, narrando os fatos, aduzindo que foi convidado por Anderson para fazer esse assalto em mosqueiro; que pagaram 70,00 de uber para se direcionarem a mosqueiro; que Anderson lhe passou uma arma; e que no local ficaram aguardando a vitima sair de sua residência e quando esta saiu, abordaram a mesma e que entraram com ela na residência; que Anderson bateu na vítima, exigia entrega de bens e dinheiro e que ele amarrou o ofendido e o trancou, junto com seus familiares, no banheiro e que após foram embora no automóvel da vítima, com uma televisão, som e com a namorada da vítima como refém.

Anderson Rodrigues, em sede policial, igualmente, narrou os mesmos fatos, aduzindo que quem portava uma arma seria Jefferson e que este o convidou para realizar o assalto em mosqueiro. Que renderam a vítima, e que após vieram para Belém, no carro da vítima, subtraíram da residência dela, uma televisão e um som e que deixaram o carro no líder da BR e que pela manhã do dia seguinte foram buscar o carro no líder, e no Tapanã uma viatura se aproximou e pediu para pararem, e que este estava dirigindo e decidiu não parar; que saiu em disparada; que não conseguiu controlar o carro e o mesmo capotou e que bateu em outros carros e assim foram presos por policiais militares.

A vítima Aridson de Menezes Gomes, em sede policial, narrou os fatos, declarando que por volta de 21h foi até seu carro, que estava estacionada na frente de sua residência, buscar um documento, quando foi abordado pelos dois meliantes armados, e que foi ameaçado, agredido e amarrado junto com sua noiva e sogra dentro do banheiro e que empreenderam fuga no seu automóvel e levaram sua noiva como refém, e que após conseguiu se libertar e pedir ajuda. Que soube que sua noiva havia sido deixada pelos meliantes no 40 horas e que o automóvel foi localizado, no dia seguinte, na condução dos meliantes e conseguiu reconhecer os dois acusados como sendo os autores do roubo e do sequestro de sua noiva.

Em juízo (mídia), foram ouvidas testemunhas de acusação, policiais militares, que diligenciaram e deteram os acusados na condução do automóvel. Afirmaram que fizeram a apreensão dos acusados ante a informação repassada pelo CIOP; os acusados não quiseram parar, mesmo diante do pedido da polícia e que em perseguição, o veículo colidiu com outros veículos e capotou e com os meliantes foi encontrada uma ama. A vítima reconheceu os acusados.

O acusado Anderson confessou em juízo, narrando os mesmos fatos descritos em sede policial. O acusado Jefferson embora tenha confessado em sede policial se retratou em juízo, aduzindo que apenas estava acompanhando o acusado Anderson no carro quando foram detidos, no entanto, pelos elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos da vítima, confissão de um dos acusados, e depoimentos de testemunhas de acusação, coerentes entre si, evidenciam a participação de ambos na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Pugnam ambos os apelantes pela reforma da pena base ao mínimo legal. Ao acusado Jefferson Gaia, o magistrado considerou como desfavoráveis a culpabilidade, considerando que uma vítima foi agredida e outra foi levada pelos meliantes como refém, o que demonstra maior reprovabilidade na conduta do acusado e as consequências, ante a gravidade do delito, uma vez que o automóvel roubado acabou sofrendo um acidente, ocorrendo serias avarias no mesmo, quando os acusados tentavam fugir da polícia. Mantenho-as por estarem devidamente fundamentadas.

Na 2ª fase, a reprimenda foi reduzida em 1 (um) ano, pela atenuante de menoridade. E na 3ª fase, o magistrado aplicou a majorante mais grave (uso de arma de fogo), e aumentou a pena em 2/3, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada, valorada e aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ao acusado Anderson Rodrigues, o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e consequências, atribuindo a escorreita fundamentação acima transcrita. E aos antecedentes, de fato, constata-se da Certidão de Antecedentes que o acusado possui processo com trânsito em julgado (processo n. 0006579-20.2016.8.14.0201), motivo pelo qual tal vetor foi considerado como negativo.

Na 2ª fase, o magistrado verificou a presença de agravante de reincidência e atenuante de confissão, e deu preponderância a atenuante de confissão reduzindo a pena em 1 (um) ano, no entanto, não deveria a agravante ser reconhecida nesta fase, se devidamente valorada na 1ª fase, no entanto, o juízo apenas reduziu a pena pela atenuante de confissão espontânea, a qual mantenho.

Na 3ª fase, o magistrado aplicou a majorante mais grave (uso de arma de fogo), e aumentou a pena em 2/3, restando fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada, valorada e aplicada dentro dos parâmetros legais.

Assim sendo, considerando que as penas aplicadas aos apelantes foram adequadas e razoáveis ao delito praticado, não há que se falar em reforma da pena, as quais devem ser mantidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS
SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022